Tribunal: TJSP
Processo: 1000448-05.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
*SEQUESTRO DE BENS – Processo Penal – Pretensão do desbloqueio de valores sequestrados cautelarmente em investigação quanto a crime de lavagem de capitais – Indícios veementes de origem ilícita do numerário – Ausência de comprovação cabal da proveniência legítima pela d. defesa – Medida cautelar que se justifica, nos termos legais – Recurso desprovido (voto no 43735)*.